Tribunal: TJDFT
Processo: 0002393-13.2020.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA PELA PRÁTICA DO DELITO EM RAZÃO DO OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO POR FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. ART. 44, § 2o, DO CP. EXCLUSÃO DA PENA PECUNIÁRIA. NÃO CABIMENTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. DISPENSA DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O crime de apropriação indébita se configura com a conduta do agente de tomar para si/apoderar-se indevidamente de uma coisa alheia móvel, de que tinha a posse ou a detenção. Consuma-se no momento em que o agente exterioriza o seu animus rem sibi habendi, ou seja, quando inverte o título da posse, passando a agir como dono, recusando-se a devolver a coisa ou praticando algum ato externo típico de domínio.
2. A distinção do crime de apropriação indébita em relação ao delito de furto qualificado por abuso de confiança é nítida. No furto, o agente subtrai objetos da vítima, enquanto na apropriação indébita a própria vítima entrega-lhe o bem mediante confiança, dispensando qualquer tipo de monitoramento. Assim, em casos em que a detenção do bem é fiscalizada, em que o agente não dispõe de total ingerência sobre a coisa, configura-se o crime de furto.
3. Demonstrado pelo conjunto probatório que o acusado recebeu material de construção em nome da proprietária da obra em razão de seu ofício, e inverteu a posse dos bens para si, não os restituindo à vítima, mostra-se imperiosa a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal.
4. O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que, no caso de crime continuado (artigo 71, do Código Penal), a fração de aumento deve ser aplicada proporcionalmente a quantidade de crimes cometidos. 4.1. No caso, embora não se tenha comprovação da quantidade exata da quantidade de vezes em que o réu se apropriou dos bens da vítima, a prova dos autos demonstra, de forma segura, que foram inúmeras condutas praticadas pelo recorrente, tendo em vista, inclusive, que a obra da contratante perdurou por mais de 1 (um) ano, circunstância que autoriza a aplicação da fração máxima 2/3 (dois terços).
5. Nos termos do § 2o do artigo 44 do Código Penal, inviável substituir a reprimenda corporal por uma só pena restritiva de direitos se aplicada ao réu pena privativa de liberdade acima de um ano.
6. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e, como tal, é de aplicação cogente, noutras palavras, sua aplicação decorre de imposição legal e eventual exclusão, por conseguinte, importaria em violação ao princípio da legalidade.
7. A condenação do réu ao pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória, conforme imposto pelo art. 804 do Código de Processo Penal, devendo o pedido de isenção ser decidido pelo Juízo das Execuções Penais, competente para o caso.
8. Recursos conhecidos e desprovidos.